Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-35.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012217-35.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (APELADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (APELADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), TACILA PADILHA BERALDO - CPF: 062.493.181-19 (ASSISTENTE), ANNIE MARCILIANO PAULA - CPF: 059.355.841-31 (ASSISTENTE), VICTOR FRIEDRICH - CPF: 060.728.201-07 (ASSISTENTE), PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS - CPF: 069.681.941-47 (ASSISTENTE), PAMELA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.811.311-57 (ASSISTENTE), JHONY HENRIQUE GOMES DE SOUZA - CPF: 049.974.741-00 (ASSISTENTE), FABRICIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 012.955.981-40 (ASSISTENTE), APARECIDA DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 361.553.571-53 (ASSISTENTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (ASSISTENTE), ISRAEL PEREIRA CHAVE (ASSISTENTE), HECTOR PÉRICLES DE CASTRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (APELANTE), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (APELANTE), MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 061.993.161-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, CTB
), ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA EMBRIAGADA (ART. 310, CTB), HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART. 302,
§ 3o, CTB
) E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART. 303,
§ 2o, CTB
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – HIPÓTESE NÃO COMPROVADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 291, §1o, I, DO CTB – AGENTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (OSMAR) – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
– PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (GUSTAVO) – INVIABILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (GUSTAVO) – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS QUE COMPROVAM QUE TODOS QUE ESTAVAM NO VEÍCULO, INCLUSIVE O CONDUTOR, ESTAVAM SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – PRONTUÁRIOS MÉDICOS E RELATOS DAS TESTEMUNHAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (MP) – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O ÍNSITO AO DELITO – DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA AGRAVANTE (GUSTAVO) – NÃO CABIMENTO – EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL CONGRUENTE – AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB MANTIDA – INCIDÊNCIA COMPROVADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (MP) – VIABILIDADE –– FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ALTERADA PARA 1⁄2 (METADE) EM RAZÃO DO NÚMERO DE DELITOS – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA (GUSTAVO) – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – NÃO PREENCHIDOS OS PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 44, INCISOS I A III, E 33, AMBOS DO CP – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em que pese não tenha utilizado da melhor técnica, não se constata parcialidade do magistrado, porquanto a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Ademais não se demonstrou sequer nenhuma das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição do juízo. Preliminar rejeitada.

Nos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, constatado que o agente conduzia o veículo sob a influência de álcool, independentemente da concentração encontrada, a ação penal será pública incondicionada, forte na exegese do art. 291, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Uma vez proferida sentença condenatória, não há mais sentido em se discutir a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 89 da Lei no 9.099/95.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115 do Código Penal.

Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo.

Havendo provas congruentes de que o acusado, faltando com o dever de cuidado, ocasionou acidente automobilístico que veio a matar uma das vítimas, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, quando justificada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso em análise, em que as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime demonstram uma maior reprovabilidade, bem como porque, mesmo após ser advertido, o acusado continuou conduzindo o veículo em alta velocidade e de forma imprudente, vendo a ocasionar os fatos narrados na denúncia.

Restando evidente nos autos que o acusado ingeriu bebida alcoólica antes de tomar a direção do veículo e que se encontrava com claros sinais de embriaguez, devem ser mantidas as qualificadoras dispostas no §3o do art. 302, bem como no § 2o do artigo 303, do CTB.

Imperiosa a manutenção da agravante prevista no art. 298, I, do CTB quando comprovado que o acusado, ao conduzir o automóvel embriagado, colidiu com outro automóvel, ocasionando grave dano patrimonial a terceiro, bem como em razão do dano potencial para diversas pessoas, inclusive as próprias vítimas.

Inviável a substituição pleiteada porquanto não estão preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 44, incisos I a III, e 33, ambos do Código Penal.

Segundo entendimento do STJ, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, sendo que, no caso, tendo em vista terem sido 06 (seis) infrações, aplicável a fração de aumento de 1/2 (metade). Enunciado Orientativo no 35 do TJMT.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 08 (oito) anos, bem como possuindo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, não se apresenta possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, tampouco a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de GUSTAVO RAMOS E OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando-os da seguinte forma:

-
OSMAR
à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 310, do CTB;

-
GUSTAVO
às penas de:

- 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro) meses, pela prática do crime tipificado no art. 306 do CTB;

- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pela prática do crime tipificado no art. 302, § 3o, do CTB (vítima Marina Laura Centena Duarte Vieira);

- 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro) meses, pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2o, do CTB (vítima Osmar Augusto Dallastra Martinelli);

- 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro) meses, pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2o, do CTB (vítima Annie Marciliano Paula);

- 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro) meses, pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2o, do CTB (vítima Tácila Padilha Beraldo);

- 08 (oito) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 05 (cinco) meses, pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2o, do CTB (vítima Pâmela da Silva dos Santos);

- Considerando que o acusado GUSTAVO, mediante uma só ação, praticou 06 (seis) crimes, aplicou-se o concurso formal de crimes (art. 70, CP), exasperando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em 2/5 (dois quintos), perfazendo as penas no total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por
03 (três) anos e 06 (seis) meses
(id. 181200923).

O MINISTÉRIO PÚBLICO, irresignado com a r. decisão, recorreu tão somente quanto às penas aplicadas ao acusado GUSTAVO RAMOS, pleiteando a majoração da pena-base quanto ao crime previsto no artigo 302, §3o, do CTB, aplicando-se o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Requer, ainda, a aplicação da fração de metade (1/2) quanto ao concurso formal de crimes, ante a prática de seis crimes pelo acusado, mediante uma só ação e, por fim, considerando a pena final reavaliada, busca a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (id. 181200934).

Contrarrazões do acusado GUSTAVO RAMOS pelo não provimento do recurso ministerial (id. 181200939).

Inconformado, o apelante OSMAR sustenta, preliminarmente, a nulidade da instrução processual ante a parcialidade do juízo. No mérito requer sua absolvição quanto ao crime do artigo 310, do CTB,
“por insuficiência de provas da embriaguez de Gustavo Ramos, tampouco a comprovação de que não estava em condições de conduzir com segurança, com fulcro no Artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no Princípio do in dubio pro reo, bem como pela insuficiência/ausência de provas para sua condenação”
(
sic
do id. 188457157).

Já o apelante GUSTAVO, pretende, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da instrução processual ante a parcialidade do juízo, bem como seja reconhecida a extinção da punibilidade quanto aos crimes de lesão corporal culposa, pelo instituto da decadência, nos moldes do artigo 107, IV do Código Penal. No mérito, requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) ante o princípio da consunção. Requer, ainda, sua absolvição de todas as imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, incisos III, V e VII, do CPP, por ausência de tipicidade e insuficiência de provas para sua condenação e no Princípio do
in dubio pro reo
. Caso não seja o entendimento, requer sejam afastadas as agravantes e qualificadoras do crime de embriaguez ao volante e, caso mantidas, sejam fixadas no mínimo legal. Busca, ainda, a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da reprimenda. Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95 ou a conversão da pena em restritivas de direitos ou multa (id. 188457155).

Contrarrazões do MP pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 191332683).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial, para que seja majorada a pena imposta ao réu Gustavo Ramos, com a consequente imposição do regime inicial fechado (id. 194306698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FACE À PARCIALIDADE DO JUIZ)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a defesa de ambos os acusados alega incompetência do juízo, sob argumento de que
“a falta de comedimento, atos de ingerência, que davam a entender às partes que o magistrado já teria formado a sua convicção antes do término da instrução, violando o art. 5o, LV, e LVI, e desrespeitando as regras do art. 187 do CPP”
.

Todavia, razão não lhe assiste, haja vista tratar-se de meras alegações desprovidas de conteúdo probatório onde sequer apontou atos ou fatos concretos durante toda a instrução criminal a indicar a atuação desproporcional contra os direitos dos acusados.

Ademais não se demonstrou sequer nenhuma das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição do juízo.

O que se verifica é que a defesa se insurgiu em relação à sentença condenatória, ao resultado do julgamento da ação penal e isso será analisado no mérito do recurso de apelação.

É cediço que o juiz deve expor as razões de seu convencimento a demonstrar a verdade fática e jurídica a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Outrossim, como bem pontuou o magistrado de origem no bojo da r. sentença, não houve comprovação de prejuízo às partes, em decorrência da alegada quebra da imparcialidade:

“Outrossim, sem prejuízo de os acusados e seu advogados não terem elegido a via correta para a arguição (CPP 95, 111 e 112, in fine’), não comprovaram qualquer conduta que denote a parcialidade, impedimento ou suspeição deste magistrado para processar e julgar a presente ação penal pública; razão pela qual, à míngua dos requisitos previstos nos arts. 252 e 254 do CPP, rejeito as preliminares de ‘imparcialidade do juiz’ arguidas pelos réus em suas respectivas alegações finais.

Não obstante, à luz do disposto nos arts. 95, I, 98, 111 e 112, “in fine”, do CPP c.c. 364, I, “a”; 485 e 486, XXI e/ou XXIV, do CNGCGJ/MT (cópia anexa), faculto aos acusados promoverem a correta distribuição do incidente de exceção em autos apartados e com o recolhimento das respectivas custas e taxas processuais.” (sic
do id. 181200923).

In casu
, não se constata parcialidade do magistrado, porquanto a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Convém acrescentar que,
“a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequando para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP”
(TJMT, AP0003471-66.2019.8.11.0037).

Assim, não há falar-se em suspeição, se a defesa não trouxe quaisquer provas de que o magistrado tivesse interesse para, falsamente, incriminar os apelantes.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu GUSTAVO RAMOS requer seja reconhecida a extinção da punibilidade em seu favor, quanto aos crimes de lesão corporal culposa perpetrados contra as vítimas Tácila, Phablo, Annie, Pâmela e Osmar, sob o argumento de se tratar de crimes que se processam por meio de ação penal pública condicionada à representação, tendo operado a decadência, uma vez que as vítimas não ofertaram representação criminal em desfavor do réu.

No caso em análise, conforme se infere dos depoimentos colhidos, o acusado GUSTAVO estava embriagado, restando incontroversa, desse modo, a prova de que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora adulterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, razão pela qual inexigível a invocada condição de procedibilidade.

Segundo o art. 291, §1o, inciso I, do Código de Trânsito, o crime de lesão corporal culposa praticado sob a influência de álcool dispensa representação da vítima, conforme, a propósito, já decidiu o STJ:

“Constatado que o paciente estava sob a influência de álcool, não se aplica o disposto no art. 88 da Lei n. 9.099/1995, nos termos do que dispõe o art. 291-§1o-I do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo se falar, portanto, em ação penal pública condicionada a representação. Dessa forma, a ação penal não se encontra sujeita ao instituto da decadência, tornando-se irrelevante a ausência de representação da vítima”
(HC no 531.679/SC, 5a Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26.9.2019).

Não há, portanto, que se falar em decadência do direito de representação do ofendido, porque, em casos que tais, a ação penal é pública incondicionada.

Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa de GUSTAVO almeja o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, considerando que não lhe fora oportunizada a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, ao qual faria jus.

Acerca do tema, tem-se a Súmula 243 do STJ, que dispõe que
“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”
.

In casu
, o acusado foi denunciado como incurso nos artigos 306, 302, §3o e 303, §2o, c/c art. 298, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penas mínimas, somadas, ultrapassam o teto previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95.

Conforme destacado no parecer, no caso, a i. Promotora de Justiça, ainda na fase inicial do processo, expôs, fundamentadamente, as razões pelas quais entendeu inaplicáveis os institutos despenalizadores (transação, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal) aos réus, tendo em vista que para o instituto do acordo de não persecução penal, exige-se que a pena mínima do delito seja inferior a 04 (quatro) anos, sendo que as penas mínimas dos delitos pelos quais GUSTAVO fora denunciado chegam a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses.

No presente caso, necessário destacar, ainda, que uma vez proferida sentença condenatória, não há mais sentido em se discutir a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 89 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9.099/95. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO I- O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula 7/STJ). II- Na linha de precedentes desta Corte, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo. Agravo Regimental desprovido (...)”
(STF, AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QuintaTurma,DJe26/10/2016).

“A Defesa ao visar à nulidade do processo, em face do não oferecimento da suspensão condicional prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95, além de ter abordado a matéria pela primeira vez no bojo das razões de recurso de apelação, evidencia-se também que o juízo de primeiro grau sobre ela não se manifestou, revelando-se destarte impossível debatê-la em sede recursal, pois acobertada pelo manto da preclusão”
(N.U 0004698-96.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OSMAR)

Malgrado a defesa do apelante OSMAR alegue que o conjunto probatório dos autos não é apto à condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 310, do CTB, o imputado foi condenado à pena de 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Dessa forma, apena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Conforme se verifica nos autos, os fatos ocorreram no dia 09 de abril de 2020 (id. 181200655), sendo a denúncia recebida no dia 10 de setembro de 2020 (id. 198222607) e a sentença condenatória prolatada em 03 de outubro de 2022 (id. 198222634).

Ocorre que tanto a denúncia (id. 181200655), quanto o documento juntado às fls. 52 (id. 181200656), indicam que na data do fato, o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em 13 de novembro de 2001, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

Assim, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, decorreu período superior a 02(dois) anos, motivo pelo qual deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Assim, declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 08 de abril de 2020, em horário não esclarecido, período vespertino e noturno, em vias públicas de Sinop/MT, o denunciado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI conduziu veículo automotor se m ser habilitado e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02: Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de abril de 2020, por volta das 04h00, no “Rancho MD”, localizado nas imediações do Parque de Exposições, bairro Gente Feliz, em Sinop/MT, o denunciado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor a Gustavo Ramos, pessoa que, por seu estado de embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança.

FATO 03: Consta, também, que no dia 09 de abril de 2020, durante a madrugada, do “Rancho MD”, localizado nas imediações do Parque de Exposições, bairro Gente Feliz, até a rua dos Angicos, em frente a residência de no 342, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO RAMOS, vulgo “Porquinho”, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

FATO 04: Consta, por fim, que na mesma data acima descrita, às 04h28, na rua dos Angicos, em frente a residência de no 342, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO RAMOS, vulgo “Porquinho”, conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool praticou homicídio culposo em face de Marina Laura Centena Duarte Vieira e lesão corporal culposa em face de Osmar Augusto Dallastra Martinelli, Pâmela da Silva dos Santos, Tácila Padilha Beraldo e Annie Marciliano Paula (...)”
(
sic
do id. 181200655).

Tendo em vista a extinção da punibilidade do acusado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, passo a analisar os pedidos formulados pelo acusado GUSTAVO RAMOS.

Do pedido de absorção entre os crimes de homicídio culposo no trânsito e embriaguez ao volante:

Inicialmente, a defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos tipificados no art. 306 do CTB e art. 302 da mesma lei.

Ocorre que o crime de embriaguez ao volante não é meio normal ou necessário à prática do crime mais grave, motivo pelo qual não há falar-se em aplicação do princípio da consunção.

Acerca do tema:

“Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais”
(AgRg no AREsp n. 1.962.016/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Além daqueles pontos, deve-se frisar que os referidos delitos protegem bens jurídicos distintos, razão que também impede o seu reconhecimento.

Quanto à matéria:

“Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes (ut, AgRg no AREsp n. 1.320.706/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)”
(AgRg no AREsp n. 1.345.101/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 14/6/2019).

Desta forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Também não prospera o pleito absolutório por alegada insuficiência probatória, tendo em vista que dos autos é possível verificar a existência de farto arcabouço probatório capaz de lastrear o édito condenatório.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2020.92307 (id. 181200656 – p. 23/33); laudo pericial n. 500.1.01.2020.010028-01 e mapa topográfico (id. 181200656 – p. 57/63); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 181200657 e id. 181200658 – p. 80/81, 85/86, 94, 173/174); termo de exibição e apreensão (id. 181200657 – p. 104); coleta de DNA do apelante Gustavo Ramos (id. 181200657 – p. 109); documentos médicos (id. 181200657 – p. 123/131); declaração e atendimento de ocorrência do corpo de bombeiros militar (id. 181200657 –p. 133); relatório de investigação n. 85/2020 (id. 181200657 – p. 136/148); laudo pericial n. 3.13.2020.66228-01 (id. 181200658 – p. 160/167), que concluiu que a mancha de sangue no airbag do motorista do veículo é compatível com o DNA do apelante GUSTAVO; laudo pericial n. 500.1.01.2020.010028-01 (id. 181200658 – p. 184/187); relatório de investigação n. 129/2020/1a DP-SINOP (id. 181200658 – p. 203/218); laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.007933-01 (id. 181200658 – p. 225/226); laudo pericial n. 500.2.07.2020.007819-01 (id. 181200658 – p. 227/244); certidão de óbito (id. 181200659 – p. 247); relatório da polícia judiciária civil (id. 181200659 – p. 251/269), bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que se refere à autoria, a defesa dos acusados sustenta que
“as únicas provas que dizem que o Apelante havia ingerido bebida alcoólica são as vítimas, as quais, como sustentado em audiência e indeferido pelo magistrado, não tem compromisso de dizer a verdade”
.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado
GUSTAVO RAMOS
afirmou que foi com o acusado OSMAR até a fazenda andar de moto de trilha e depois voltaram para a cidade, momento em que pegou a direção da caminhonete.
Negou ter ingerido bebida alcoólica
, afirmando que sabia que iria ter que dirigir. O acusado afirmou que pegaram umas garotas de programa e foram para o Motel, sendo que, na sequência pegaram a vítima Marina e foram para a festa no rancho MD, tendo ficado lá por aproximadamente meia hora, pois a polícia chegou ao local e encerrou a festa. De acordo com ele, quando estavam indo embora Marina chamou os amigos dela para dar carona. Por fim, acrescentou que o motivo do acidente foi porque foi chamado e olhou para trás, momento em que sua mão virou junto, causando o acidente.

Já o acusado
OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI
, em juízo afirmou que foi para a fazenda andar de moto juntamente com o acusado GUSTAVO, Kauã e outro amigo, sendo que no meio do caminho parou para comprar duas garrafinhas de cerveja. Na volta, quem conduzia o veículo era Kauã, que após ser deixado em sua residência, foi GUSTAVO que assumiu a condução do referido veículo e que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Confirmou a versão apresentada pelo acusado GUSTAVO, afirmando que foram até a festa no Rancho MD e na volta deram carona para Marina e os amigos. O acusado destacou que não viu GUSTAVO ingerir bebida alcoólica na festa e que as pessoas que pegaram carona com eles estavam sim ingerindo bebida alcoólica. Por fim, afirmou que estavam levando as meninas para casa, após abastecer o veículo, quando teve um apagão. Quando acordou já estava no canto do veículo e o acidente já havia acontecido.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte da síntese das provas realizada pelo magistrado singular, adotando-as como razão de decidir:

“Inquirida em juízo aos 12.4.2022 [relatório de mídias ID. 82259353], a testemunha PHABLO VINÍCIUS DA CRUZ VASCONCELOS relatou que (...) na data dos fatos 09.4.2020, no período da noite, estavam em uma festa no “Rancho MD”, em Sinop (...)

já do lado de fora, a testemunha viu a vítima Marina Laura dentro de uma caminhonete, com os acusados Gustavo e Osmar; quando passaram pela esquina onde a testemunha estava (juntamente com Annie, Tácila e Pâmela), Phablo gritou, pediu uma carona. Não se recorda de ter visto os acusados dentro da festa, apenas quando já estavam dentro do carro. Quando passaram pela testemunha,
o acusado Gustavo conduzia o carro
, Marina estava no banco do passageiro. Já com todos dentro do carro e mantida a referida disposição nos bancos da frente, no banco de trás, Pâmela estava sentada no colo do acusado Osmar (atrás de Marina), Tácila estava sentada ao meio, e a Phablo na outra ponta (atrás do acusado Gustavo – motorista), com Annie sentada em seu colo. Quando foram embora da festa, estavam levando no carro uma garrafa de bebida alcoólica (Vodka) já aberta e outra de whisky (“cavalo branco”) – fechada.
Todos que estavam no carro estavam dividindo bebida alcoólica
.
O acusado Gustavo e a vítima Marina estavam dividindo o mesmo copo de bebida alcoólica
. Estavam todos se dirigindo ao estabelecimento comercial (conveniência) “Gatti”, em Sinop, e, no trajeto, pararam para abastecer a caminhonete. No posto de gasolina, ninguém desceu do carro e, na mesma disposição, seguiam para a referida conveniência, quando aconteceu o sinistro. Questionada, a testemunha afirmou que, durante o trajeto, Gustavo conduzia a caminhonete na velocidade aproximada de 80, 90km/h. Questionada sobre a cautela de Gustavo ao conduzir a caminhonete,
a testemunha relatou que estavam todos bêbados dentro do veículo e Gustavo chegou a “fazer loucuras” com a caminhonete: “na hora de virar ele não freiava cuidadosamente para virar, ele só pegava e virava com tudo” [sic] e, ao passarem em uma rotatória, quase capotou a caminhonete
. Nesse momento, a testemunha virou para a vítima Marina e falou: “pede para ele ir de vagar, senão esse cara vai matar nós”. Marina lhe respondeu: “não, é de boa. Ele sabe o que está fazendo” [sic]. A testemunha afirmou que
ficou com medo no trajeto, em decorrência da forma como o acusado Gustavo estava conduzindo a caminhonete
. Não se recorda quanto tempo durou o trajeto desde a festa até o local do acidente, pois todos estavam conversando bastante. No momento do acidente, quando houve a colisão, ficou com cheiro de queimado, a buzina e o alarme da caminhonete dispararam e, em seguida, ficou tudo escuro (a testemunha desmaiou). Quando acordou, estava tudo quebrado e parecia que não havia mais ninguém dentro do carro. (...)
Recorda-se de ter visto o acusado Gustavo consumindo bebida alcoólica
no trajeto da festa à conveniência “Gatti” e
todos dentro do carro estavam alcoolizados
. Conduzia o veículo de forma negligente e em alta velocidade. No trajeto ninguém trocou de lugar e, o tempo todo, era o acusado Gustavo Ramos quem conduzia a caminhonete (...)”.

Inquirida em juízo aos 12.4.2022 [relatório de mídias ID. 82259353], a testemunha ANNIE MARCILIANO PAULA relatou (...) que em 09.4.2020 estava na festa ocorrida no “Rancho MD”, juntamente com as testemunhas Pâmela e Phablo Vinícius, todos consumindo bebida alcoólica (Whisky), e já alcoolizado. (...) No trajeto de volta da festa
, todos estavam consumindo bebidas alcoólicas
.
O motorista (Gustavo Ramos) dividia o copo de bebida alcoólica com Marina Centena
.
O motorista com certeza estava alcoolizado
, pois, saindo o Rancho, há uma curva no acesso para adentrar à Rodovia Federal BR-163 e, nessa curva, ele quase capotou o carro. Estava em alta velocidade. No momento, a testemunha falou para o condutor: “cara, vai mais de vagar, porque ninguém tem pressa aqui para morrer”. (...) Questionada se todos os tripulantes do carro haviam feito uso de substância entorpecente, a testemunha relatou: “bom, acho que naquele momento todo mundo já tinha utilizado” e confessou ter consumido substância entorpecente (cocaína). não se recorda ao certo se Tácila, Pâmela, Osmar, Gustavo e Marina consumiram substâncias entorpecentes.
Pela animação e alteração, dava para perceber que Osmar, Gustavo e Marina haviam consumido bebida alcoólica
(...).

Inquirida em juízo aos 12.4.2022 [relatório de mídias ID. 82259353], a testemunha TÁCILA PADILHA BERALDO relatou que (...) estavam em uma caminhonete, sendo que Marina estava no banco do passageiro, o acusado Gustavo conduzia a caminhonete e o acusado Osmar estava no banco de trás. Na delegacia de polícia, com base em fotografias mostradas pelos policiais,
conseguiu identificar “Gustavo” como sendo o condutor da caminhonete no momento do sinistro
. Questionada sobre a forma que a caminhonete era conduzida quando saíram da festa,
a testemunha relatou que Gustavo “dirigia que nem um louco” e a caminhonete quase capotou quando passavam por uma rotatória
, ainda próximo ao “Rancho MD”. Naquele momento, dentro do veículo,
todos estavam consumindo bebidas alcoólicas, inclusive o motorista
. (...)
Assevera que Gustavo estava alcoolizado,
mas não sabe informar se ele estava ou não sob efeito de substâncias entorpecentes. O acusado (Gustavo) conduzia o carro com muita imprudência, estava bem animado e com comportamento bem exaltado (...).

Inquirida em juízo aos 12.4.2022 [relatório de mídias ID. 82259353], a testemunha Fabrício da Silva Ferreira relatou (...). (sic do id. ).

A testemunha FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA, moradora do local onde ocorreu o acidente, ao ser ouvida em juízo afirmou que acordou com o estrondo e saiu de casa para verificar o que estava acontecendo. Afirmou que ao sair viu um homem “gordinho”, descalço e sem camisa, com a porta do motorista aberta (e o assento do motorista estava vazio), tendo voltado para dentro de casa para buscar o celular e, quando saiu novamente, viu que haviam mais pessoas na rua. A testemunha afirmou ter ouvido um rapaz “gordinho e moreno” dizendo para o outro
“rapaz, o que você fez? Você matou a minha amiga”
. Depois, na delegacia, identificou o “gordinho moreno” como sendo o acusado OSMAR. A testemunha confirmou que haviam bebidas alcoólicas no interior do veículo, afirmando ainda que, na sua opinião, o “gordinho” (GUSTAVO) estava embriagado.

A informação de que ninguém desceu do veículo durante o abastecimento, ou seja, GUSTAVO permaneceu ao volante, foi confirmada pela testemunha JHONY HENRIQUE GOMES DE SOUZA, frentista no Auto Posto “Bigatão”, que afirmou que ninguém desceu do veículo e que estavam consumindo bebidas alcoólicas e com som alto, tendo destacado que,
“bateram levemente no pilar do posto enquanto manobravam tentando endireitar a caminhonete corretamente na vaga”
. A testemunha identificou o acusado Gustavo Ramos como sendo o condutor da caminhonete em decorrência da cor da camisa.

Com efeito, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial as declarações das vítimas, que destacaram que o acusado estava em alta velocidade e apresentava nítidos sinais de embriaguez, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório.

A propósito:

“(...) Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório (...)”
(Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

Por conseguinte, na espécie, não se pode falar em absolvição do acusado GUSTAVO pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual, associada aos demais elementos de convicção, demonstram que ele agiu de forma imprudente, haja vista que estava am alta velocidade e dirigindo embriagado, fatos esses que culminaram no acidente que vitimou MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIEIRA.

Da dosimetria:

Da exasperação da pena-base (MP):

O Ministério Público requer em relação aos crime de homicídio culposo, inicialmente, que
“na primeira fase da dosimetria da pena, seja majorada a pena-base quanto ao crime previsto no artigo 302, §3o, do CTB, valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, aplicando-se o aumento de 1/6 para cada uma delas, diretriz jurisprudencial do STJ”
.

Ao dosar a reprimenda aplicada ao apelante GUSTAVO, o magistrado de origem destacou:

“Pelo crime tipificado no
art. 302, § 3o do CTB
, praticado contra a vítima Marina Laura Centena Duarte Vieira. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Com relação aos antecedentes, o acusado não responde a outras ações penais, tratando-se de réu primário. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às
circunstâncias
do crime, consta que, mesmo sendo advertido pelos passageiros do veículo para reduzir a velocidade e dirigir a caminhonete GM/S10 LTZ, placa QCB- 0022, com cautela, o acusado continuou conduzindo o veículo em alta velocidade e de forma imprudente, ensejando uma exasperação da pena base. No tocante às
consequências
do crime, embora trágicas e lamentáveis, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não há o que ser valorado neste momento. Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (...)”
(
sic
do id. 181200923).

No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Primeiramente, quanto ao desvalor da
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Na hipótese, o acusado estava embriagado e dirigindo perigosamente e em alta velocidade, de forma que quase capotou em uma rotatória, aumentando a chance de um acidente, conforme consta dos autos.

Nesse sentido já proferi decisão:

“In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública, não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes. (HC 531.403/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019, grifou-se)”
(N.U 0000122-73.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

No que tange às
circunstâncias do crime
como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
.
In casu
, o magistrado de origem valorou de forma negativa a referida circunstância sob o argumento de que
“mesmo sendo advertido pelos passageiros do veículo para reduzir a velocidade e dirigir a caminhonete GM/S10 LTZ, placa QCB-0022, com cautela, o acusado continuou conduzindo o veículo em alta velocidade e de forma imprudente”,
tendo aplicado o aumento referente à esta circunstância em 06 (seis) meses, ou seja, utilizando-se da fração de 1/10 (um décimo).

Quanto às
consequências
do crime, ao contrário do sustentado pelo órgão ministerial, tal majoração é ilegítima, uma vez que ambas as consequências – morte e lesões – são ínsitas e usuais aos delitos imputados, consubstanciados nos crimes de homicídio culposo e de lesões corporais culposas, ambos cometidos na direção de veículo automotor (AgRg no HC n. 153.549/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015).

No que se refere à fração aplicada, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim, necessário o aumento da pena-base ante a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Do afastamento das agravantes e qualificadoras (GUSTAVO):

A defesa pretende o afastamento da qualificadora da embriaguez ao volante quanto aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ao argumento de que o acusado não estava embriagado.

Não lhe assiste razão.

In casu
, as vítimas Phablo Vinícius da Cruz Vasconcelos, Pâmela da Silva dos Santos e Annie Marciliano Paula, foram uníssonas em afirmar que todos que estavam no veículo estavam ingerindo bebidas alcoólicas.

O investigador da Polícia Civil FÁBIO DOS SANTOS, que esteve no local da ocorrência, também anunciou que, em conversa com o acusado GUSTAVO, este confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

O investigador da Polícia Civil VINÍCIUS BECK SITKO e a Sargento SIMONE MARTINS DE SOUZA FERRAZ, afirmaram que ouviram de uma das vítimas que todos estavam voltando de uma festa e que tinham ingerido bebida alcoólica.

Ressalta-se que embora não tenha sido produzido exame de alcoolemia, o art. 306, § 2o, do CTB permite que a situação de embriaguez seja comprovada por outros meios idôneos de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta.

Nesse mesmo sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, a capacidade psicomotora alterada, elementar do crime de embriaguez ao volante, foi comprovada “através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov.33.6, fl.07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado”, o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2o, do CTB (...)”
(AgRg no HC n. 533.854/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021).

Desse modo, as provas dos autos são todas no sentido de que o acusado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, atraindo a incidência da norma prevista no § 3o, do art. 302 e § 2o, art. 303, do CTB do artigo 302, § 3o, do CTB, não havendo falar-se em afastamento da qualificadora, uma vez que as razões recursais da defesa sequer encontram amparo nas provas produzidas durante a instrução criminal.

No que se refere à agravante descrita no inciso III, do artigo 298, do CTB (ter o condutor do veículo cometido a infração sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), verifica-se, ainda, dos autos que, considerando que o acusado também foi condenado como incurso no art. 306, do CTB, o magistrado de origem deixou de valorar a referida agravante (
non bis in iden
).

Contudo, analisando os documentos anexados aos autos, tem-se a Carteira Nacional de Habilitação do acusado GUSTAVO juntada às fls. 99 (id. 181200657), configurando erro de premissa equivocad

a e erro material, o que faz com que se afaste a referida agravante. No entanto, ainda que afastada, não haverá qualquer alteração na pena aplicada ao acusado, tendo em vista que, embora a tenha reconhecido, o magistrado de origem não utilizou-se dela para agravar a pena aplicada.

Portanto, afasto a agravante descrita no inciso III, do artigo 298, do CTB, sem, contudo, realizar qualquer alteração na pena aplicada ao acusado GUSTAVO RAMOS.

No que tange ao pleito de aplicação da agravante e causas de aumento de pena no mínimo legal, tendo em vista o afastamento da agravante descrita no III, do artigo 298, do CTB e a ausência de causas de aumento de pena, fica prejudicado o referido pedido.

Do regime de cumprimento de pena e conversão da pena em restritiva de direitos ou multa (GUSTAVO):

Quanto ao pedido de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, analisando os autos verifica- se que, em razão da pena imposta ao apelante GUSTAVO, não estão preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 44, incisos I a III, e 33, ambos do Código Penal.

A pena final do acusado GUSTAVO restou fixada em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, enquadrando-se, assim, no disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do CP, tendo em vista que, estabelecida a condenação em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tornando inviável a fixação do regime carcerário mais brando que o semiaberto.

Sobre a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, estabelece o art. 44 do Código Penal:

“As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...)

III - A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Tem-se ainda, que para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser verificada, de igual modo, a adequação da medida, visando à prevenção e reprovação do delito.

No caso dos autos se mostra inviável a substituição pleiteada porquanto não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 Código Penal, porquanto a pena do acusado GUSTAVO perfaz o total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Desta feita, inviável a concessão do benefício do artigo 44, eis que não preenchidos os requisitos legais.

Da fração aplicada ao concurso formal de crimes (MP):

O Ministério Público sustenta que o acusado GUSTAVO RAMOS mediante uma só ação praticou seis crimes, sendo uma embriaguez (artigo 306 CTB), um homicídio culposo (artigo 302 CTB – vítima Marina) e quatro lesões corporais culposas (artigo 303 CTB – vítimas Annie, Tácila, Osmar e Pâmela), razão pela qual a fração de 2/5 para exasperar a pena encontra-se incorreta.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, “o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas”. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)”
(AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023).

Nos mesmos termos encontra-se o enunciado orientativo no 35 do TJMT, que dispõe que
“a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de (...) 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
.

Do apenamento:

No que se refere ao crime tipificado no art. 302, § 3o do CTB, praticado contra a vítima Marina Laura Centena Duarte Vieira, passo à analisar a pena aplicada.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme já discorrido, tendo em vista que a culpabilidade e as circunstâncias do crime extrapolam aquelas próprias do tipo, entendo necessária a valoração negativa das referidas circunstâncias, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, alcançando a pena em formação de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Necessário o redimensionamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, passando esta para 08 (oito) meses.

Na segunda fase, não há circunstancias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho as penas nos patamares acima fixados, quais sejam, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) meses pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), exaspero a pena decorrente do crime tipificado no art. 302, § 3o, do CTB (06 anos e 08 meses de reclusão e 08 meses pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor) em 1⁄2 (metade), perfazendo a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Por fim, tendo em vista a fixação da reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, CP, nos termos do pleito ministerial.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas pela defesa do acusado GUSTAVO, reconhecendo, em sede de preliminar e DE OFÍCIO, a extinção da punibilidade do acusado OSMAR.

Pelo exposto:

(I.) Declaro a extinção da punibilidade do acusado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI pela ocorrência da prescrição retroativa;

(II.) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por GUSTAVO RAMOS, tão somente para afastar a agravante descrita no inciso III, do artigo 298, do CTB, sem, contudo, realizar qualquer alteração na pena aplicada;

(III.) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso Ministerial para majorar a pena imposta a acusado GUSTAVO RAMOS, alcançando a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024